Tribunal: TJMT
Processo: 1037288-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037288-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CRÉDITO DECORRENTE DE TAXA DE OCUPAÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, determinando o regular prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível o exame, em grau recursal, da alegação de excesso de execução não apreciada pelo juízo de origem;

(ii) saber se o crédito executado, composto por taxa de ocupação de imóvel e honorários de sucumbência, se submete aos efeitos da recuperação judicial;

(iii) saber se subsiste interesse no agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo, após o julgamento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução não foi objeto de pronunciamento pelo juízo de origem, de modo que sua análise direta pelo Tribunal configura indevida supressão de instância, impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto.

4. A taxa de ocupação decorre da posse injusta do imóvel após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, possuindo natureza indenizatória autônoma, não se confundindo com o crédito contratual originário, já quitado.

5. Ainda que vinculada à relação contratual antecedente, a obrigação garantida por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

6. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem crédito autônomo, cujo fato gerador, para fins de sujeição à recuperação judicial, é o trânsito em julgado da decisão que os fixa, ocorrido após o pedido de recuperação, o que lhes confere natureza extraconcursal.

7. Reconhecida a natureza extraconcursal de todos os componentes do crédito, é legítimo o prosseguimento da execução perante o juízo de origem.

8. O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

10. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É vedado ao Tribunal conhecer de alegação de excesso de execução não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A taxa de ocupação decorrente de posse injusta após a consolidação da propriedade fiduciária possui natureza indenizatória e extraconcursal.

3. Honorários advocatícios fixados por decisão transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, não sujeito aos seus efeitos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONIR DA SILVA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000627-38.2019.8.11.0034, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

A decisão agravada (ID 324194889) reconheceu a natureza extraconcursal do crédito exequendo, afastou a competência do juízo da recuperação judicial e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

Em suas razões recursais, o Agravante, LEONIR DA SILVA, sustenta, em síntese: a) a nulidade da decisão por vício de fundamentação e por usurpação da competência do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, onde tramita sua Recuperação Judicial, que seria o único competente para deliberar sobre a sujeição do crédito aos efeitos do plano de soerguimento; b) a natureza concursal do crédito, argumentando que a dívida executada (taxa de ocupação) decorre da sentença, e não do contrato original com garantia de alienação fiduciária, a qual já teria se exaurido com a consolidação da propriedade e a quitação da dívida principal (ID 324194891); c) a existência de excesso de execução, apontando incorreções nos cálculos apresentados pela parte Agravada.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para anular a decisão agravada ou, subsidiariamente, reformá-la para reconhecer a concursalidade do crédito, com a suspensão da execução e a remessa da discussão ao juízo universal, bem como o reconhecimento do excesso de execução.

A liminar foi indeferida por meio da decisão monocrática de ID 325559863.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 330724854), reiterando os argumentos de mérito e a necessidade de reforma do
decisum.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 330695398) e ao Agravo Interno (ID 337086366), arguindo, preliminarmente, a supressão de instância quanto à alegação de excesso de execução. No mérito, pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos, defendendo a extraconcursalidade do crédito e a competência do juízo da execução.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (ID 336101352), opinou pelo acolhimento da preliminar em contrarrazões do recurso, de supressão de instância quanto à matéria de excesso de execução e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Das Preliminares

- Supressão de Instância (arguida pela Agravada)

A Agravada sustenta que a discussão sobre o excesso de execução não pode ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

A decisão agravada limitou-se a analisar a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) e a possibilidade de prosseguimento da execução. Em nenhum momento, o juízo a quo se manifestou sobre a correção dos cálculos, a metodologia de atualização ou o suposto excesso de execução.

A devolução da matéria ao Tribunal está adstrita ao que foi efetivamente decidido na origem. Tentar submeter a análise dos cálculos diretamente a esta Corte, sem prévio pronunciamento do magistrado singular, configura indevida supressão de instância. Caberia ao Agravante, caso entendesse haver omissão, provocar o juízo por meio do recurso adequado, qual seja, embargos de declaração.

Acolho, portanto, a preliminar para não conhecer do recurso na parte em que discute o excesso de execução.

As preliminares de incompetência do juízo e nulidade da decisão, em vista de a questão aventada confundir-se com o mérito, serão conjuntamente analisadas.

Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por LEONIR DA SILVA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão exarada pelo Juízo da Quinta Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação de Reintegração de Posse n. 1000627-38.2019.8.11.0034, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de crédito extraconcursal.

o Agravante sustenta, em síntese: a) a nulidade da decisão por vício de fundamentação e por usurpação da competência do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, onde tramita sua Recuperação Judicial, que seria o único competente para deliberar sobre a sujeição do crédito aos efeitos do plano de soerguimento; b) a natureza concursal do crédito, argumentando que a dívida executada (taxa de ocupação) decorre da sentença, e não do contrato original com garantia de alienação fiduciária, a qual já teria se exaurido com a consolidação da propriedade e a quitação da dívida principal (ID 324194891); c) a existência de excesso de execução, apontando incorreções nos cálculos apresentados pela parte Agravada.

Cinge-se a controvérsia em definir a natureza do crédito executado, composto por taxa de ocupação de imóvel (02/08/2018 até a reintegração ocorrida em 15/12/2020) e honorários de sucumbência, para fins de sujeição ou não aos efeitos da recuperação judicial do Agravante.

Inobstante as arguições recursais do agravante, verifica-se dos autos que o crédito em execução, de fato não possui natureza concursal.

Isso porque, a obrigação de pagar a taxa de ocupação não decorre diretamente do contrato de Cédula de Crédito Bancário, mas sim da posse injusta e indevida do imóvel pelo devedor após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Trata-se, portanto, como bem ressaltado pelo juízo de origem e pela Procuradoria de Justiça, de uma indenização por fruição ilícita de bem alheio, cuja natureza é reparatória e autônoma, não se confundindo com o débito originário que já foi, inclusive, objeto de termo de quitação (ID 324194891) após a excussão da garantia.

Ademais, ainda que se buscasse um vínculo com a relação original, esta era garantida por alienação fiduciária, cujo crédito, por expressa disposição do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. A consolidação da propriedade não desnatura o privilégio do credor fiduciário, mas, ao contrário, confirma seu direito de propriedade sobre a coisa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Em face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.350.910/RS, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2019).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – ART. 49, § 3o, LEI N . 11.101/2005 – EXCLUSÃO DA LISTA DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os créditos que possuem garantia de alienação fiduciária devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3o, da Lei 11 .101/2005. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10260939720238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

Da mesma forma, os honorários advocatícios de sucumbência também ostentam natureza extraconcursal.

Além de constituírem direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei no 8.906/94), seu fato gerador, para fins de sujeição à recuperação judicial, é o trânsito em julgado da sentença que os fixou. No caso, o pedido de recuperação judicial é de 04/04/2023, enquanto o trânsito em julgado da decisão que tornou o título exigível ocorreu posteriormente, em 12/05/2025 (Certidão ID. 193923391 - dos autos de origem). Assim, por terem sido constituídos após o pedido de recuperação, são considerados extraconcursais.

Sendo ambos os componentes do crédito (taxa de ocupação e honorários) extraconcursais, não há fundamento legal para a suspensão da execução ou para a sua submissão ao juízo da recuperação judicial.

Destarte, escorreita a decisão agravada que concluiu: “
Diante do exposto, reconheço que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da parte executada e, por conseguinte, determino o regular prosseguimento da execução
”.

De consequência ao julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo perde seu objeto, restando, portanto, prejudicado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026